Tribunal: TJPA
Processo: 0801631-80.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801631-80.2022.8.14.0107

APELANTE: MARCOS OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU – RECONHECIMENTO PESSOAL – MERA IRREGULARIDADE FORMAL – PRECEDENTES DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA – INCIDÊNCIA – ARMA CASEIRA E CARTUCHO DEFLAGRADO – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA – SÚMULA Nº 14/TJE-PA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), consistente na subtração de motocicleta mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, ocorrido em via pública e em local de grande circulação de pessoas. O apelante foi preso em flagrante, logo após os fatos, na posse da
res
furtiva.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Pedido absolutório sob alegação de ausência de provas de autoria e irregularidade no reconhecimento pessoal.

2.

Pretensão subsidiária de redimensionamento da pena, com afastamento da causa de aumento pelo uso de arma.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

A autoria e a materialidade restaram suficientemente comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão da res furtiva em poder do acusado.

2.

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que não tenha observado integralmente o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando amparada em outras provas robustas e independentes.

3.

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do crime, praticado em local de intensa movimentação, em pleno centro da cidade.

4.

Comprovado o emprego de arma de fogo, ainda que artesanal, incide a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, sendo prescindível a apreensão ou perícia do artefato, nos termos da Súmula nº 14/TJE-PA.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

V – JURISPRUDÊNCIA

·

“Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/08/2020).

·

“Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos” (AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022).

·

“A inobservância do art. 226 do CPP não implica automática nulidade do reconhecimento pessoal, desde que existam outros elementos probatórios aptos a embasar o decreto condenatório” (AgRg no AREsp 2.282.227/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 03/07/2023).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) __________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 0801631-80.2022.8.14.0107

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA.

APELANTE: MARCOS OLIVEIRA SILVA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por MARCOS OLIVEIRA SILVA, (d.n. 18/11/2000), contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA, que o condenou às penas de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de
reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
e, ainda, ao pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa,
pela prática do delito do art. 157, § 2º A - I, do CP (ID 25487977).

Oferecimento da denúncia – 04/10/2022 (ID 25487935
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 06/10/2022 (ID 25487939
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 26/06/2023 (ID 25487958
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 04/09/2023 (ID 25487977
- Pág. 1)

Apelação MARCOS OLIVEIRA SILVA – 10/12/2024 (ID 25488012
- Pág. 1),

Em suas razões, o recorrente asseverou pelo pleito absolutório, no que aponta que inexistem provas que atestem a autoria delitiva do crime, alegando inclusive falhas no reconhecimento pessoal. Na dosimetria, sustentou a readequação da pena ao mínimo legal com o afastamento da causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, § 2º inciso I do CP (uso de arma de fogo). (ID 25488012).

As Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 25516407).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25516407
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustenta a tese absolutória,
no que aponta que inexistem provas que atestem a autoria delitiva do crime, alegando inclusive falhas no reconhecimento pessoal.

Extraem-se do acervo, que no dia
05 de setembro de 2022, por volta das 19h00min, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu/PA, MARCOS OLIVEIRA SILVA, foi preso em flagrante por subtrair a motocicleta da vítima MÁRCIA LETÍCIA ROCHA MOURÃO para si mediante grave ameaça com emprego simulacro de arma de fogo. Narra-se no procedimento investigatório que, na data dos fatos, a Vítima estava saindo do supermercado CORINGÃO, localizado na Avenida JK, por volta das 19h00min, quando o Denunciado a abordou apontando a arma para ela e dizendo “desce da moto agora”. Ato contínuo o MARCOS OLIVEIRA empurrou a vítima, que caiu no chão com a sua motocicleta Honda BIZ 125 EX, cor branca, placa QDA9072, juntou o referido veículo e empreendeu fuga. A vítima então compareceu à Delegacia de Polícia de Dom Eliseu para registrar a ocorrência e as autoridades policiais diligenciaram em busca de MARCOS, logrando êxito próximo ao bairro Planalto (nas proximidades do loteamento PARICÁ) onde evidenciaram MARCOS OLIVEIRA na motocicleta com uma mulher na garupa descartando algo no mato. Ao perceber a presença da Guarnição, MARCOS empreendeu fuga novamente, porém, ambos caíram da motocicleta (no ramal Rapadura), momento em que as autoridades conseguiram alcançá-lo. Nesse momento o réu confessou a prática do crime e admitiu que havia acabado de descartar a arma do crime no mato. Em diligências, as autoridades policiais encontraram 01 (uma) arma caseira (simulacro) e 01 (uma) munição deflagrada calibre 28 (vinte e oito). No dia seguinte a vítima fez o reconhecimento do réu, na forma como prevista em lei, como o assaltante que levou a sua motocicleta na noite anterior. Houve prisão em flagrante. Em sede policial MARCOS OLIVEIRA exerceu o seu direito de permanecer em silêncio. Os indícios de autoria e de materialidade restaram demonstrados por meio dos depoimentos testemunhais e da Vítima, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 76627369 - Pág. 9) e pelos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório.

A prova da materialidade do crime, pode ser observada pelo auto de prisão em flagrante (ID 25487906 - Pág. 3), Boletim de Ocorrência nº.00058/2022.100844-7 (ID 76627369 - Pág. 5), no seguinte teor, q
ue a declarante compareceu nesta delegacia para comunicar que no dia 02/09/2022 por volta das 19:50 foi vítima de assalto; Que a declarante afirma que estuda na escola EVOLUTION que fica localizada no bairro centro, próximo ao mercado municipal na rua BERNARDO SAYÃO, próximo a Alô Farma, perto de uma loja de roupa emoção, que a declarante afirma que ia saindo do curso, quando foi abordada por um rapaz MORENO ESCURO, QUE ESTAVA DE BONÉ AZUL, BERMUDA CLARA E CAMISA DE COR ESCURA; Que a declarante afirma que esse rapaz colocou um objeto pontiagudo nas costas da declarante mandou a declarante entregar a motocicleta e o celular; Que a declarante afirma que lhe foi levado o celular que é um IPHONE 6 DE COR CINZA E A SUA MOTOCICLETA UMA HONDA/BIZ 125 ES, PLACA OXQ3439, COR ROSA, 2013/2013, CHASSI 9C2JC4820DR097620 EM NOME DE DEIDSON MESQUITA CHAVES; A
uto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 76627369 - Pág. 9), imagens de (ID 76627369 - Pág. 10/12 e auto de reconhecimento de pessoal (ID 76627370 - Pág. 1), Documentos da motocicleta (ID 76659313).

Quanto às provas orais, que integram o acervo processual, a vítima MÁRCIA LETÍCIA ROCHA MOURÃO, relatou:

Que, os fatos aconteceram; que eu estava descendo da academia; que minha moto estava estacionada em frente ao CORINGÃO, que é um local bastante movimentado e com muitas pessoas; que tinham várias motos estacionadas; que desse dia até hoje nunca mais estacionei lá e nem passo perto, tanto que fiquei com medo; que ele mostrou a arma; que ele estava sozinho; que não sei de onde ele surgiu, ele surgiu do nada; que sentei na moto, liguei e ele me abordou de lado; que cai, porque já estava sentada na moto; que ele saiu na moto; que ele não chegou a me bater, apenas mostrou a arma; que depois consegui recuperar a moto; que no mesmo momento em que aconteceu isso eu levante ajuda para levantar do chão; que passou um conhecido e me levou até uma viatura de polícia que estava estacionada próximo; que depois fui para a delegacia; que acionaram o pessoal da ROCAN; que na mesma noite conseguiram pegar ele e a moto; que fiz o reconhecimento dele na delegacia, mas no outro dia; que consegui reconhecer ele na delegacia, porque estava muito recente; que teve alguns arranhões na moto ou retrovisores; que os reparos ficaram por volta de cento e poucos reais; que tenho a moto até hoje; que fiquei mais alerta e medo; que não estaciono em qualquer lugar, procurando em estacionar em locais que tenha câmera, para dar mais segurança; que fiquei com medo; que ela estava de capacete; que eu não reconheci o rosto; que fiz o reconhecimento pelo porte físico da pessoa; que eu reconheci ele pelo tamanho, por não ser uma pessoa muito alta; que a blusa era a mesma; que ele estava com a mesma roupa; que a cor eu não me recordo mais, que me recordo que era uma camisa simples e uma bermuda velha e um pouco gasta; que foram colocadas 3 pessoas atrás do vidro; que eu conheci reconhecer ele por conta da roupa.

A testemunha ADNILTON DE SOUSA PAIVA, agente policial, disse:

Que, se recorda dos fatos; que estávamos na execução do Polícia Parado; que estávamos no posto CORINGÃO, quando passaram um rádio, informando que havia ocorrido um roubo nas proximidades da JK; que saímos a procura; que na BR passou um casal com as características da moto; que fizemos o acompanhamento; que que eles entraram em uma estrada de chão; que fizemos a abordagem e fizemos a verificação da placa; que constatamos que a moto abordada era a mesma fruto do roubo e demos a voz de prisão; que ele jogou na entrada; que até o momento ele era só suspeito; que a não haviam passado a placa correta da moto; que só depois da ligação passaram o final da placa; que indagamos aonde estava a arma e ele falou que havia descartada logo na entrada; que ele mesmo pegou a arma; que parece que a mulher dele estava grávida; que depois conduzimos ele, a moto, a arma e a companheira para a delegacia; que os demais procedimentos ficaram a cargo da polícia civil; que confirmei a placa após ligar para a central

A testemunha WANDERSON VIEIRA DE SOUSA, também policial, de seu turno, declarou:

Que, copiamos a ocorrência via rádio; que o Marcos é o “Marquinho”; que dá trabalho em Dom Eliseu; que ele mora no Liberdade; que foi passadas a ocorrência via rádio; que passou uma moto parecida na BR e fizemos a abordagem para consultar a placa; que era o rapaz que havia roubado a moto lá no CORINGÃO; que ele tinha jogado a arma no mato; que ele mesmo pegou a arma; que não identificamos que era uma arma; que vimos ele jogando algo no mato; que achamos que era droga; que depois da abordagem ele disse que era arma e mesmo mostrou o local que era a arma; que identificamos que a moto era a mesma que o comando havia informado que era fruto de roubo; que não lembra da vítima; que confirma que a moto era a mesma que havia sido informada como fruto de roubo; que na verdade atuaram 4 viaturas mais a ROCAN; que passaram a ocorrência muito rápido, porque o cara foi roubar no centro da cidade; que todas as viaturas entraram em diligência; que estávamos de policiamento de moto; que a moto passou e ele entrou em estrada de chão; que achamos que a moto era parecida e fizemos a abordagem; que constatamos que era moto; que ele estava na moto, em deslocamento; que essa não foi a primeira vez que ele foi preso, acredito que ele tenha sido preso duas vezes antes; que recebemos a notícia pelo assalto via rádio; que pegamos as características; que nesse polícia do dia estávamos em um escala extra, que ficava perto do ponto do CRICABOM, quando saímos em diligência; que rodamos em um bairro e outro e quando voltamos para o ponto da BR, passou uma moto parecida, e fizemos a averiguação; que demos a ordem de parada e ele não parou, daí tivemos que acompanhar, que por isso ele entrou na estrada de chão; que fizemos a abordagem, e fizemos a revista pessoa; que puxamos a moto pela placa e constatamos que era a moto; que ele confessou que estava armado e jogou a arma mais atrás...”

O réu, MARCOS OLIVEIRA SILVA, não compareceu ao ato, tendo sido decretada a sua revelia.

Como se pode observar, a vítima MÁRCIA LETÍCIA ROCHA MOURÃO, relatou que no instante em que tomou assento na sua motocicleta, foi surpreendida pelo réu, que lhe apontou a arma de fogo e exigiu que entregasse sua motocicleta, ocasião em que o réu tomou posse do bem e empreendeu fuga. Nesse diapasão, se dirigiu até a delegacia de polícia, sendo informada na noite daquele mesmo dia que haviam recuperado sua motocicleta. No dia seguinte foi até a delegacia proceder com o reconhecimento do acusado, observando que embora não tenha conseguido ver o seu rosto, eis que estava fazendo uso de capacete, conseguiu reconhecer as roupas, afirmando que ele estava fazendo uso de uma camiseta a uma bermuda jeans, meio surrada. ID 25487977 - Pág. 7).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “e
m crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz)
.

Nesses termos, diante das insuperáveis evidências, a tese defensiva carece de sustentabilidade, em face das inquestionáveis provas materiais que se alinharam às orais, capitaneadas pela minuciosa narrativa da vítima e dos policiais que participaram da abordagem e prisão do recorrente,
aliados às circunstâncias do fato, bem como a apreensão de parte dos bens na posse do réu, não deixam dúvidas de que o apelante praticou a subtração narrada, ratificando as provas dos autos.

Destarte, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de quem “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

De fato, comprovado que que a
MOTOCICLETA UMA HONDA/BIZ 125 ES, PLACA OXQ3439, COR ROSA, 2013/2013, CHASSI 9C2JC4820DR097620 EM NOME DE DEIDSON MESQUITA CHAVES,
foi apreendida com o acusado, ensejando, induvidosamente, inversão do ônus da prova. Uma vez que a apreensão do objeto, produto do crime, em posse do agente gera inversão do ônus da prova, não tendo o acusado apresentado versão coerente sobre os fatos, a derrogar a narrativa firme e coerente da vítima e dos agentes policiais, em especial quando confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fornecem o substrato para a manutenção do decreto condenatório.

Na espécie, quanto a tese de irregularidade no reconhecimento do réu, não se sustenta, malgrado
o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2282227 SP 2023/0016539-9, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

Desse modo, imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a suposta irregularidade, uma vez que a prisão do réu, ocorreu em situação de flagrância, tendo sido capturado poucos minutos após a prática do delito, nas proximidades do local do crime e ainda na posse da
MOTOCICLETA UMA HONDA/BIZ 125 ES, PLACA OXQ3439, COR ROSA, 2013/2013, CHASSI 9C2JC4820DR097620 EM NOME DE DEIDSON MESQUITA CHAVES.

Nesse contexto, o reconhecimento pessoal realizado, assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade do autor do crime, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

Destarte, diante das irrefutáveis provas dos autos, observa-se que o réu concorreu de forma relevante para a ação criminosa, evidenciando que foi o autor dos fatos descritos na denúncia, pois subtraiu um aparelho
IPHONE 6 DE COR CINZA E UMA MOTOCICLETA HONDA/BIZ 125 ES, PLACA OXQ3439, COR ROSA, 2013/2013, CHASSI 9C2JC4820DR097620 EM NOME DE DEIDSON MESQUITA CHAVES.

Logo, não merece prosperar a alegação defensiva de que não há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do apelante, devendo seguir mantida a condenação do apelante como incurso nas penas do artigo
157
,
§ 2º
, A -I do
Código Penal
.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

No mérito, a insurgência defensiva prende-se no redimensionamento da dosimetria fixada. Na hipótese, o juízo fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, para isso considerou como desfavorável o modulador judicial das circunstâncias em que ocorreu a ação delituosa, nos seguintes moldes:

Existem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, haja vista que o crime foi praticado no centro da cidade, em local com intensa e conhecida movimentação de pessoas, em razão tanto do Supermercado, quanto da academia e padaria que ali se encontram. O fato de o delito ter sido praticado, em via pública e em lugar de intensa movimentação de pessoas, colocando em risco a sua segurança e tranquilidade, autoriza a exasperação da pena-base, pelas circunstâncias do crime (Acórdão 909744, 20150410057600APR, Relator: ESDRAS NEVES, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2015, publicado no DJE: 4/12/2015.) (ID 25487977 - Pág. 13).

Na espécie, relevante suscitar na oportunidade,
que o processo dosimétrico não observa critérios exclusivamente aritméticos, e o legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade – mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um
quantum
mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base.

Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto' (STJ - HC 472654/DF Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

No caso em tela, as
circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). Nesses termos, diante da escorreita fundamentação do juízo singular, inviável operar-se qualquer retificação no
decisum
hostilizado, além do mais o
acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável
do vetor judicial.

DA INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA

No tocante ao pleito de afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, também não prospera, uma vez que restou evidenciado o emprego ostensivo da arma na perpetração do delito, como se pode notar pelos relatos da vítima, aliado a apreensão e exibição de arma de fogo, de fabricação caseira, inclusive com um cartucho deflagrado, fato prescindível para a configuração da majorante, em face da Súmula nº 14 do TJE/PA, assim enunciado:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Desse modo, deve permanecer inalterado o
decisum
vergastado, em todos os seus termos e efeitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, _______ de ________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025